Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012344-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA FREITAS FEITOZA - CPF: 834.858.301-78 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA FREITAS FEITOZA - CPF: 834.858.301-78 (APELADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.

Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A e

ALESSANDRA FREITAS FEITOZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012344- 77.2018.8.11.0003, movida pela segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata.
No que concerne os honorários advocatícios, o Juízo
a quo
fixou em R$800,00 (oitocentos reais) em favor do advogado da reclamante e em 10% (dez por cento) sobre o
quantum
atribuído ao pedido não acolhido de indenização por danos morais, que deverá ser pago pela autora ao patrono da reclamada (artigos 85, §§2o e 8o, e 86, ambos do CPC/2015), ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas (art.98, §3o, CPC/2015).

O primeiro recorrente,CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, em suas razões de Id. 117034991, consigna que é inadmissível a condenação da recorrente no caso em apreço, na medida em que não existe uma prova sequer nos autos de que havia um animal na rodovia e que esta teria causado o acidente com a parte recorrida.

Aduz que fez as vistorias com uma de suas viaturas na rodovia na época, contudo, não constatou a presença de nenhum animal transitando e que poderia atrapalhar o trânsito.

Registra que as informações constantes na DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (D.A.T.) não têm valor algum como prova, porquanto estão baseadas exclusivamente na versão da parte recorrida, sendo certo que não foram confirmadas por qualquer outro indício que seja.

Por fim, pontua que, diante de um conjunto probatório frágil que não permite a comprovação da existência de um animal na pista e, estando ausente o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte recorrente, requer seja julgada totalmente improcedente a ação.

A parte autora, ora 2a apelante, por sua vez, requer a condenação da requerida em danos morais. (Id. 117034996).

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 117034995 e 129937178, por meio das quais cada litigante refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se a insurgência recursal contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido da autora, segunda apelante, reconhecendo os prejuízos materiais advindos da colisão do veículo da autora com com animal silvestre (tamanduá) que se encontrava morto na pista de rolamento.

A autora alega que que na data de 07.05.2018, por volta das 21h00min, quando trafegava sentido Cuiabá, chegando na cidade de Rondonópolis, veio a abalroar-se com o cadáver de um animal – tamanduá – que se encontrava sobre a pista de rolamento sem qualquer sinalização, causando, por conseguinte, dano ao veículo e prejuízos de ordem moral.

O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a demandada ao pagamento de R$2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Inconformadas, ambas as partes recorrem visando modificar a sentença.

Consoante exposto alhures, o caso em voga recai na análise da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos por danos causados a terceiro decorrente de suposta falha de segurança, diante do tráfego de animais silvestres em rodovia sob concessão.

Em que pese os argumentos da primeira apelante, o caso deve ser solucionado à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, § 6o, da CF/88), a relação entre a operadora da rodovia pedagiada e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito.

Confira-se:

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1o Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2o O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
”.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL . EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse compasso, a parte autora alega que na data de data de 07.05.2018, por volta das 21h00min, quando trafegava sentido Cuiabá, chegando na cidade de Rondonópolis, veio a abalroar-se com o cadáver de um animal – tamanduá – que se encontrava sobre a pista de rolamento sem qualquer sinalização, causando, por conseguinte, dano ao veículo e prejuízos de ordem moral.

A corroborar suas assertivas, trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado junto à Polícia Rodoviária Federal, a carta encaminhada à parte requerida solicitando o ressarcimento dos danos, o comprovante do indeferimento do pedido formulado na via administrativa, além de orçamentos e notas fiscais dos gastos havidos posteriormente ao sinistro.

Por seu turno, a parte demandada assevera a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque não dispõe de aparatos suficientes para cercar ou iluminar toda a rodovia e, consequentemente, em virtude da inexistência de responsabilidade nos casos envolvendo animais.

Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do CPC e da inversão do
onus probandi
, desconstituir as alegações e provas produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava devidamente sinalizado, por ser de fácil acesso para animais.

Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso.

Por sua vez, no que tange à alegação da autora de ocorrência de danos morais, estes não restam caracterizados no caso em concreto, considerando que apenas foram demonstrados danos materiais no automóvel do reclamante, não acarretando-lhe maiores infortúnios, ao menos pelo que se infere dos autos.

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022